Tribunal: TCU
Processo: 028.730/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6546/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em seu parecer, a Controladoria-Geral da União (CGU) opinou pela regularidade com ressalva das contas dos diretores superintendentes da entidade e pela regularidade das contas dos demais integrantes do rol; Considerando que a ressalva apontada pelo órgão de controle interno consistiu na "publicidade inadequada dos procedimentos de seleção de pessoal em função da insuficiência de divulgação das etapas dos processos seletivos e inexistência de instância recursal" (item 2.1.1.2 do relatório de auditoria anual de contas 201601844); Considerando, entretanto, que, após o exame dos pontos levantados pelo órgão de controle interno e de outros decorrentes da análise dos autos, a unidade instrutiva propôs o julgamento pela regularidade das contas dos responsáveis da entidade, com quitação plena; Considerando que, em que pese a informação da unidade instrutiva acerca de aprimoramentos promovidos na ferramenta de seleção de pessoal I-Hunter, utilizada pela unidade jurisdicionada na seleção de pessoal, verificou-se que restou pendente a previsão de possibilidade de abertura de prazo para recursos, cabendo constar como ressalva às contas dos responsáveis; Considerando que foram constatadas falhas no acompanhamento da execução do termo de cooperação 13.486/2010, bem como na fixação dos critérios de rateio de despesas entre os entes envolvidos, tendo sido constatado o desajuste entre o quantitativo de funcionários do Sesi/RS alocados nas áreas compartilhadas e o respectivo percentual de rateio das despesas com pessoal; Considerando que o Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário expediu determinações com vista à adoção de critérios objetivos de rateio no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades, entre outros; Considerando que as determinações supracitadas foram direcionadas ao departamento nacional do Sesi, cabendo a constatação apenas constar como ressalva às contas dos dirigentes do Senai/MG, sem prejuízo de expedir recomendação de modo que a proporção dos funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis: (i) falha nos procedimentos de seleção de pessoal em função da inexistência de instância recursal; (ii) ausência de proporcionalidade entre os percentuais de rateio adotados e a força de trabalho de cada uma das entidades do Sistema Indústria no Rio Grande do Sul alocada nas áreas compartilhadas. 1. Processo TC- Processo 028.730/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adriana Rosa dos Santos (XXX.787.400-XX); Antônio Felipe Pistoletti Pinto (XXX.382.300-XX); Antônio Roso (XXX.055.730-XX); Edison Danilo Massulo Lisboa (XXX.082.490-XX); Flávio Haas (XXX.552.300-XX); Gilberto Ribeiro (XXX.536.920-XX); Heitor José Müller (XXX.919.570-XX); Humberto Cesar Busnello (XXX.106.840-XX); Juliano André Colombo (XXX.396.070-XX); Leonardo Rodrigues Martins (XXX.100.460-XX); Leonor da Costa (XXX.204.000-XX); Marcos Odorico Oderich (XXX.773.130-XX); Maristela Cusin Longhi (XXX.375.190-XX); Nelson Menegotto (XXX.055.480-XX); Raul Heller (XXX.012.670-XX); Rogério Borges Siqueira (XXX.989.830-XX); Vittorio Antônio da Silva Ardizzone (XXX.317.950-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Loiva Pacheco Duarte (37741/OAB-RS), Daniele Jardim Vasconcellos (75114/OAB-RS) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), com fundamento no com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 1.7.1.1. inadequação na ferramenta de gerenciamento de processos seletivos I-Hunter, a qual não permite aos participantes dos processos seletivos a interposição de recursos, dando pleno atendimento aos princípios da impessoalidade e da publicidade; 1.7.1.2. falta de identificação no rol de responsáveis dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais e dos endereços residenciais e de correio eletrônico dos gestores, em desconformidade às exigências dos incisos V e VI do art. 11 da então vigente Instrução Normativa - TCU 63/2010; 1.7.2. recomendar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), com fundamento no inciso III, art. 2o c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adeque o percentual de seus funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas, de modo que a proporção desses funcionários em relação ao total de funcionários que trabalha nessas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.